Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 614-25/1993. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.008.166. TEMA 548. SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO MINISTRO RELATOR DO STF - LUIZ FUX. DECISÃO MANTIDA.
1. À míngua de elementos que autorizem a ilação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula só não foi possível em razão do aguardo na lista de espera, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade, já que há várias outras crianças na mesma condição.
2. Diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula ainda não se efetivou em face da observância da ordem de classificação na lista de espera, não se demonstram plausíveis os argumentos apresentados pela parte recorrente.
3. Não há que se falar em incidência dos efeitos da Ação Civil Pública 614-25/1993 ao caso vertente, eis que se cuida de ação individual de conhecimento ajuizada pelo procedimento comum, em que se pretende o reconhecimento do direito à matrícula de criança na educação infantil em face da alegação de inexistência de vaga e ofensa ao princípio da isonomia.
4. No que se refere ao Recurso Extraordinário 1.008.166, Tema 548, descabe o pedido de suspensão do feito, eis que não há determinação do Ministro Relator Luiz Fux nesse sentido.
5. Recurso não provido.